Tribunal: TJMT
Processo: 1016816-62.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016816-62.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[CNH - Carteira Nacional de Habilitação]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[DAYANE PUNDRICH MULLER - CPF: 025.248.201-81 (ADVOGADO), ALEXANDRE LUIZ BAU - CPF: 042.753.649-96 (AGRAVANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO - DETRAN/MT (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR – PEDIDO DE SUSPENSÃO DO ATO ADMINISTRATIVO – PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 300 DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A concessão da tutela provisória de urgência, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, pressupõe a cumulação dos requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Não comprovados os requisitos descritos no artigo 300 do Código de Processo Civil, incabível o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela pretendida.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE: ALEXANDRE LUIZ BAU

AGRAVADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por ALEXANDRE LUIZ BAU contra decisão proferida nos autos n° 1031351-67.2020.811.0041, que indeferiu o pedido de tutela antecipada, consistente na suspensão do ato do Departamento Estadual de Trânsito, que suspendeu o direito de dirigir do apelante pelo prazo de 12 (doze) meses.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que não foi notificado acerca da existência do processo administrativo que culminou com a suspensão do seu direito de dirigir, implicando em violação ao contraditório e ampla defesa.

Argumenta, ainda, que não foi condenado na esfera penal pela infração prevista no artigo 306,
caput
, do Código de Trânsito Brasileiro, diante da suspensão condicional do processo e o devido cumprimento das condições impostas, que culminou com a extinção da punibilidade, nos termos do artigo 89, § 5°, da Lei n° 9.099/95.

Além disso, assevera que a suspensão do direito de dirigir, no caso em discussão, é inconstitucional, posto que a ausência de justo motivo e a ausência de condenação criminal implicam em violação ao livre exercício do seu trabalho como motorista.

Por fim, argumenta que restam presentes os requisitos necessários para a concessão da medida liminar, tendo em vista que a demora pode implicar em dano irreparável, já que é do exercício de sua atividade como motorista que provêm o sustento de toda a família

Não foi concedida a liminar pretendida (ID. 59252022).

Não foram apresentadas contrarrazões (ID. 67524984).

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do agravo (ID. 73672950).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por ALEXANDRE LUIZ BAU contra decisão proferida nos autos n° 1031351-67.2020.811.0041, que indeferiu o pedido de tutela antecipada, consistente na suspensão do ato do Departamento Estadual de Trânsito, que suspendeu o direito de dirigir do apelante pelo prazo de 12 (doze) meses.

Conforme se depreende dos autos originários, a agravante propôs Mandado de Segurança em face do DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO, objetivando a anular o ato administrativo que suspendeu o direito de dirigir pelo prazo de 12 (doze) meses.

O Juízo de origem indeferiu a antecipação da tutela pretendida nos seguintes termos:

“(...) Para concessão da medida liminar faz-se necessária a presença de fundamentos relevantes (fumus boni iuris) e a possibilidade do ato impugnado resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida (periculum in mora).

Os documentos apresentados demonstram que o impetrante foi devidamente autuado por infração administrativa gravíssima tipificada no artigo 306 do CTB que prevê “pena de detenção, de seis meses a três anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor” para que “Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência”.

Pelo que consta, a ação penal foi suspensa condicionadamente em 2017, com trânsito em julgado em 21/10/2019.

Ao que parece, concomitantemente ao processo penal, o impetrante teve movido contra si processo administrativo que culminou na suspensão do direito de dirigir pelo prazo de 12 (doze) meses. A ausência do processo administrativo, todavia, inviabiliza a análise da alegada (i)legalidade – ausência de notificação válida.

Não se pode perder de vista que a prova do direito líquido e certo deve ser apresentada no momento da impetração.

In casu, o pedido liminar envolve a “imediata suspensão do ato coator e manutenção da CNH válida” e não eventual acesso a informações e/ou cópia do processo administrativo que demonstraria, em tese, o direito violado.

Limitando-se a análise da “liminar”, não se pode perder de vista que os processos administrativo e penal são independentes, e não se comunicam, exceto se demonstrado categoricamente a ausência de fato gerador ou ausência ou negativa de autoria consumada por decisão terminativa, o que não é o caso.

Desta forma, ausentes os requisitos legais, INDEFIRO o pedido liminar. (ID. 34984498, nos autos n° 1031351-67.2020.811.0041).

Inconformado, a autora interpôs o presente recurso, visando a reforma da decisão hostilizada, para deferir a antecipação da tutela pretendida a fim de suspender o ato administrativo que suspendeu o direito de dirigir do Agravante.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre ressaltar que, em sede de Agravo de Instrumento é cabível somente analisar o acerto ou não da decisão proferida na ação ajuizada, frente aos requisitos da verossimilhança apresentadas na peça inicial e o fundado receio de dano irreparável. Assim sendo, é vedado ingressar no mérito de questões diversas das analisadas na decisão recorrida, sob pena de supressão de instância.

Dessa forma, é apenas sob esse ângulo que será analisado o recurso instrumental, sob pena de decidir matéria ainda não apreciada pelo juízo de primeiro grau, incorrendo, assim, em supressão de Instância.

A concessão da tutela provisória de urgência, regulada pelo artigo 300 do CPC/15, caracteriza-se como um "adiantamento" do provimento final, assegurando à parte os efeitos do pleito, antes do julgamento definitivo da lide.

Para tanto, mostra-se indispensável a comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pelo Autor/Agravado, somado ao perigo de dano, ou risco ao resultado útil do processo.

Cinge-se o mérito recursal, portanto, à análise da presença dos pressupostos exigidos para o deferimento da tutela antecipada ansiada pela autora, ora recorrente, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, restando abrandada
in casu
, contudo, à necessidade de reversibilidade dos efeitos do provimento liminar, como veremos adiante.

Transcrevo o artigo 300 do CPC/2015, in verbis:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Sobre os pressupostos das medidas provisórias de urgência, sejam satisfativas, sejam cautelares, leciona Humberto Theodoro Júnior:

As tutelas de urgência - cautelares e satisfativas - fundam-se nos requisitos comuns do fumus boni iuris e do periculum in mora. Não há mais exigências particulares para obtenção da antecipação de efeitos da tutela definitiva (de mérito). Não se faz mais a distinção do pedido cautelar amparado na aparência de bom direito e pedido antecipatório amparado em prova inequívoca.

(...)

Os requisitos, portanto, para alcançar-se uma providência de urgência de natureza cautelar ou satisfativa são, basicamente, dois:

(a) Um dano potencial, um risco que corre o processo de não ser útil ao interesse demonstrado pela parte, em razão do periculum in mora, risco esse que deve ser objetivamente apurável.

(b) A probabilidade do direito substancial invocado por quem pretenda segurança, ou seja, o fumus boni iuris.

(...) (in Curso de direito processual civil: teoria geral do direito processual civil..., vol. I, 56, ed., rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 609).

Para corroborar, trago à baila lições de Fredie Didier Jr., Paula S. Braga e Rafael A. de Oliveira, em Curso de Direito Processual Civil - Vol.2
, in verbis
:

“A tutela provisória de urgência pode ser cautelar ou satisfativa (antecipada). Em ambos os caso, a sua concessão pressupõe, genericamente, a demonstração da probabilidade do direito (tradicionalmente conhecida como “fumus boni iuris”) e, junto a isso, a demonstração do perigo de dano ou de ilícito, ou ainda do comprometimento da utilidade do resultado final que a demora do processo representa (tradicionalmente conhecido como “periculum in mora”) (art.300, CPC)”.

Na espécie, ao menos em sede de cognição sumária, tal como restou decidido pelo i. prolator da decisão interlocutória, não se encontram presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência.

Analisando os argumentos esposados pelo Agravante, como as questões jurídicas postas em discussão, verifico que,
in casu
, a probabilidade de provimento do recurso mostra-se duvidosa, pois nesse momento processual, não restou demonstrado o
fumus boni iuris
.

Com relação ao fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação (
periculum in mora
), conforme destacado na decisão de ID. 59252022, a antecipação da tutela visava a suspensão de ato administrativo que suspendeu o direito de dirigir pelo prazo de 12 meses, expirado em 06/08/2020, tornando ineficaz qualquer medida adotada na atualidade.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial desta Corte:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE MULTA APLICADA PELO PROCON - TUTELA DE URGÊNCIA - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO DEMONSTRADOS -DECISÃO MANTIDA.
Nos termos do art. 300 do Novo CPC, para a concessão da tutela provisória de urgência devem estar presentes dois requisitos não cumulativos: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A ausência de comprovação da probabilidade do direito e do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação impede o deferimento de antecipação dos efeitos da tutela. Aparentemente não houve abusividade na aplicação da multa devido à falta cometida pela empresa Agravada
. Ademais, a Agravante não demonstrou a inocorrência de ato lesivo ou a ausência do devido contraditório no processo administrativo, de modo que a multa, aplicada pelo PROCON Estadual, após o devido processo administrativo, aparenta ser devida e não merece suspensão em sede de tutela de urgência, especialmente, por não demonstrar inobservância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.” (TJ-MT - AI: 10136543020188110000 MT, Relator: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 04/12/2019, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 10/12/2019). (Destaquei)

Ademais, é inviável, em cognição sumária, a análise do mérito de uma decisão administrativa, mormente quando não instruído o pedido com cópia do procedimento administrativo, senão vejamos:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO – IMPOSSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – DESACERTO DA IMPOSIÇÃO DA MEDIDA – QUESTÃO QUE DEVE SER ANALISADA NO DECORRER DA AÇÃO DE BASE, APÓS DILAÇÃO PROBATÓRIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA CONCESSÃO DE TUTELA ANTECIPADA – INTERLOCUTÓRIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1.
Para obter êxito na concessão do pedido de tutela antecipada é necessário o preenchimento, concomitantemente, dos requisitos previstos no artigo 273, do Código procedimental Civil/73. A ausência de quaisquer deles torna imperioso o seu indeferimento. 2. Impõe-se o indeferimento do pedido de antecipação de tutela quando não restar comprovado pela postulante a verossimilhança das alegações, porquanto, nessa fase preliminar impositiva, evidencia-se a legitimidade do ato praticado pela Administração Pública/PROCON-MT. 3. O simples temor verificado com a ameaça de um processo executivo não é motivo suficiente para impedir a Fazenda Pública de completar a formalização do título, com a consequência inscrição do débito inadimplido em dívida ativa.”
(TJ-MT - CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO: 10008908020168110000 MT, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 30/07/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 10/08/2018). (Destaquei)

Portanto, ao menos nessa análise superficial da documentação acostada, cabível em sede de agravo de instrumento, não vejo razões que justifiquem a reforma da decisão agravada.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2022